Tribunal: TJMMG
Processo: 2000272-32.2020.9.13.0003
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA - COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA - PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - ANÁLISE DO MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - NULIDADES NÃO CONSTATADAS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO ESTATAL PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000272-32.2020.9.13.0003 Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 16/03/2021 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – FATO QUE SE AMOLDA À TRANSGRESSÃO OBJETIVAMENTE ESTABELECIDA – COMPROVAÇÃO DA SUA OCORRÊNCIA – PUNIÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – ANÁLISE DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADES NÃO CONSTATADAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO ESTATAL PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Sílvio César Cruvinel, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), em dar provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo punitivo do militar Sílvio César Cruvinel nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 114.254/15. Foi invertido o ônus da sucumbência e o autor, apelado, condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), suspendendo-se a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Ficou vencido o Desembargador Fernando Galvão da Rocha, que negou provimento ao recurso de apelação para manter a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Participaram do julgamento os Exmos. Srs. Desembargadores Sócrates Edgard dos Anjos e Jadir Silva. RELATÓRIO Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Sílvio César Cruvinel, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 114.254/15. O militar, ora apelado, restou incurso na prática da transgressão prevista no art. 14, inciso III, da Lei n. 14.310/2002, por ter faltado ao treinamento policial extensivo da 212ª Cia PM-4º BPM, em 09/07/2015. O autor alega que: - as testemunhas ouvidas não confirmaram o fato imputado, não havendo, assim, elemento probatório que demonstre a conduta imputada; - é deficiente o libelo contido no termo de abertura de vista, por não haver especificado o núcleo do dispositivo violado, impossibilitando o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 exercício da garantia constitucional da ampla defesa, o que foi repetido em novo termo de abertura de vista; - apesar de não haver apresentado defesa de mérito, sofreu as sanções relativas à prestação de serviço e ao decréscimo de 14 pontos no seu conceito funcional; - a autoridade militar deveria ter determinado o retorno dos autos ao encarregado, para realizar todas as diligências necessárias à busca da verdade real; - a ausência de comprovação de notificação do autor para acompanhar a audição das testemunhas, diga-se, sem haver a Administração Militar nomeado defensor dativo para acompanhar o ato, viola o art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos, devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, pontuando e impugnando os termos da ação. Em sentença (Evento 34), o MM. Juiz de Direito Titular da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] Consta nos autos que o autor foi alvo do processo de comunicação disciplinar nº 114.254/2015 - 4º BPM, instaurado pelo respectivo comandante em 08/09/2015, sob a imputação de haver faltado ao treinamento policial extensivo semanal da 212ª Cia PM-4º BPM, programado para 09/07/2015, das 08 às 11 horas, assim se vendo incurso no inciso III do artigo 14 do CEDM. O autor foi notificado mediante “termo de abertura de vista (TAV) para apresentação das alegações de defesa, sob a imputação fática de que em data de 09/07/2015, o comunicado estando escalado e devidamente cientificado da realização do Treinamento Extensivo Semanal da 212ª Cia PM/4 BPM, das 8h às 11h, não compareceu ao mesmo” assim se vendo incurso no inciso III do artigo 14 do Código de Ética dos Militares. De próprio punho o autor arrolou as testemunhas Cabo PM Elmo Francisco da Silva Júnior, Soldado PM Daniel Rocha Martins Macedo e Soldado PM Mário Sérgio dos Santos Sousa. Há nos autos termo de notificação apócrifo destinado ao autor, contendo a data de 07/12/2015 e os respectivos horários para as oitivas das testemunhas por ele arroladas. Foram ouvidas as seguintes testemunhas, as quais disseram, em resumo: Cabo PM Elmo Francisco da Silva Júnior – não se recordou se o autor compareceu à chamada. Soldado PM Daniel Rocha Martins Macedo – não estava presente e nada soube dizer. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Soldado PM Mário Sérgio dos Santos Sousa - não se recordou se o autor compareceu à chamada. Os depoimentos foram colhidos de forma inquisitiva. O autor foi notificado mediante “termo de abertura de vista (TAV) para apresentação de razões escritas de defesa final”, sob a imputação fática de que “em data de 09/07/2015, o comunicado estando escalado e devidamente cientificado da realização do Treinamento Extensivo Semanal da 212ª Cia PM/4 BPM, das 8h às 11h, não compareceu ao mesmo” assim se vendo incurso no inciso III do artigo 14 do Código de Ética dos Militares. De próprio punho o autor apresentou razões escritas de defesa, na forma indireta, posto que apenas aventou não estar pormenorizada a conduta que lhe foi imputada entre as constantes no inciso III do artigo 14 do CEDM. Novamente o autor foi notificado mediante “termo de abertura de vista (TAV) para apresentação de razões escritas de defesa final”, sob a imputação fática de que “em data de 09/07/2015, o comunicado estando escalado e devidamente cientificado da realização do Treinamento Extensivo Semanal da 212ª Cia PM/4 BPM, das 8h às 11h, não compareceu ao mesmo” assim se vendo incurso no inciso III do artigo 14 do Código de Ética dos Militares (deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir). Dada a recusa do autor em apresentar defesa final ou constituir defensor, foi nomeada a 3º Sargento PM Cláudia Bueno Rocha como defensora dativa. A defensora dativa apresentou razões escritas de defesa em nome do autor, também na forma indireta, posto que apenas aventou não estar pormenorizada a conduta imputada entre as formas constantes no inciso III do artigo 14 do CEDM. O encarregado firmou relatório no sentido do enquadramento disciplinar do autor. O Conselho de Ética e Disciplina da Unidade/CEDMU emitiu parecer no sentido do enquadramento disciplinar do autor. O Comandante do 4º BPM solucionou o processo de comunicação disciplinar, decidindo pelo enquadramento do autor. Em 24/06/2016 o Comandante do 4º BPM firmou o ato disciplinar através do qual puniu o autor com a sanção de 06 horas de serviço, além do decréscimo de 15 pontos no seu conceito funcional, pela prática da transgressão disciplinar do inciso III do artigo 14 do CEDM. Por meio de advogado não constituído pelo autor foi interposto recurso hierárquico. O Comandante da 5ª RPM deixou de reconhecer o recurso sob o fundamento da falta de pressuposto de admissibilidade. De próprio punho o autor interpôs recurso administrativo, improvido pelo Comandante-Geral da PMMG. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 [...] Pela cópia do processo de comunicação disciplinar trazida aos autos conclui-se haver a Administração Militar preterido o direito ao contraditório e ampla defesa do autor, garantido pelo dispositivo acima transcrito. Não existe comprovação da notificação do autor para a colheita dos depoimentos das testemunhas arroladas por ele mesmo. A prova testemunhal foi colhida de forma inquisitiva e unilateral. Assim, preteridas foram as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, com evidente prejuízo à defesa do autor, suprimida que foi a oportunidade de reperguntas às testemunhas. [...] No plano fático a peça inaugural e sucessivos termos de abertura de vista/TAV, constaram que “em data de 09/07/2015, o comunicado estando escalado e devidamente cientificado da realização do Treinamento Extensivo Semanal da 212ª Cia PM/4 BPM, das 8h às 11h, não compareceu ao mesmo”, assim se vendo incurso no inciso III do artigo 14 do CEDM. No “termo de abertura de vista (TAV) para apresentação de razões escritas de defesa final” o encarregado do processo de comunicação disciplinar transcreveu o contido no inciso III do artigo 14 do Código de Ética dos Militares - deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir. Denota-se que em todas as oportunidades de se manifestar naquele feito o autor disse da insuficiência da delimitação da imputação jurídica em face ao fato imputado. No questionamento assiste razão ao autor, posto que, ao meu ver, a conduta fática não se ajustou ao dispositivo transgressivo vislumbrado pela autoridade militar, portanto ausente o pressuposto legal da precisão, exigido no caput do artigo 56 da Lei Estadual nº 14.310/2002. Decerto ao se afastar tal exigência contida no artigo 56 da Lei Estadual nº 14.310/2002 a Administração Militar feriu o princípio do devido processo legal, previsto no inciso LIV do artigo 5º e caput do artigo 37, ambos da Constituição Federal. Destarte, acolho o pedido, na forma do no inciso I, do artigo 487, do CPC, para anular a punição de prestação de serviço e o decréscimo de 15 pontos do conceito funcional do autor, aplicada pelo Comandante do 4º BPM no bojo comunicação disciplinar em enfoque. O réu deverá cancelar a punição aplicada, estornar a pontuação decotada do conceito funcional do autor e pagar-lhe valor correspondente a à prestação de serviço punitiva efetivamente cumprida, corrigido a partir de então. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Assim, julgou procedentes os pedidos do autor e condenou o réu, Estado de Minas Gerais, ao pagamento das custas processuais, com isenção na forma da lei, e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do réu (Evento 42), Estado de Minas Gerais, em cujas razões sustenta que não houve prejuízo ao militar nos autos do procedimento administrativo e que a nomeação de defensor ad hoc foi necessária ante a recusa do militar em ofertar defesa, que a punição foi aplicada em procedimento próprio e por autoridade competente, conferindo ao militar toda a oportunidade de defesa, que a sentença não pode adentrar no mérito do ato administrativo. O autor, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo, conforme Evento 48. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DES. OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Como relatado, cuida-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar ajuizada por Sílvio César Cruvinel, visando à nulidade das punições aplicadas a ele nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 114.254/15. Eminentes Desembargadores, após analisar detidamente os autos, antecipo a vossas excelências que não acompanho as razões de decidir do douto Juiz sentenciante, e trago fundamentos outros, que caminham no sentido da manutenção do ato punitivo levado a efeito pela administração militar. Inicialmente, cumpre destacar que o autor não nega o fato, ou seja, não infirma a sua ausência ao Treinamento Extensivo Semanal da 212ª Cia PM/4º BPM, realizado em 09/07/2015, das 8 às 11h, apesar de escalado e de devidamente cientificado. Pois bem. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer ao autor, apelado, que a parte se defende dos fatos a ele imputados, não do enquadramento feito pela administração militar, podendo esse enquadramento até ser discutido quando verificados excessos ou nulidades decorrentes. Ora, o militar apelado efetivamente deixou de obedecer à ordem recebida, qual seja, estar presente e participar do Treinamento Extensivo Semanal da 212ª Cia PM/4º BPM no dia 09/07/2015, no período das 8 às 11h. E o que fez o militar? Nada. Nem compareceu, nem justificou a sua ausência, descumprindo a ordem legal de comparecimento recebida. É certo que houve a adequação do fato transgressivo à norma objetivamente estabelecida, qual seja, a transgressão disciplinar do art. 14, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002, razão pela qual, ao final, o autor foi punido. A caracterização da infração disciplinar, especificamente quanto ao enquadramento da conduta à norma, é competência exclusiva da administração, e também está na esfera exclusiva da administração a oportunidade e conveniência na aplicação das punições disciplinares, inviabilizando a reapreciação de tais matérias pelo Poder Judiciário. Com efeito, ao Judiciário não compete a análise do mérito do ato administrativo quanto à conveniência e oportunidade, mas é cabível a análise do ato administrativo quanto à legalidade, no que se inclui a existência ou não do fato dito transgressivo, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade à luz do princípio da legalidade. A prova dos autos, conforme Evento 1 – Doc 4, é firme no sentido da prática do ato pelo militar, sendo bem feita a adequação da conduta ou fato concreto à norma positivada. É patente a presença da motivação no ato administrativo sancionador, e a autoridade militar, ao contrário do que diz o ora apelado, procedeu à análise valorativa (exposição de motivos fáticos e de direito que a levaram a decidir pelo enquadramento disciplinar). Como dito sopesadas vezes, não é possível invadir a esfera de competência exclusiva da administração, principalmente quando o fato analisado trouxer a real possibilidade de adequação à norma objetivamente estabelecida, cuja competência é unicamente da administração militar. Da mesma forma, os documentos são claros ao demonstrar que o militar apresentou defesa prévia e arrolou testemunhas. A oitiva das testemunhas deu-se em 07/12/2015, e o militar apelado foi intimado a tempo e modo, via Painel Administrativo, acerca da data e horários das oitivas das suas testemunhas, tendo sua intimação ocorrido em 04/12/2015, nos termos da fl. 13 do Evento 1 – Doc 4. Aliás, a administração militar cuidou de trazer, para as oitivas, a testemunha de audição, conforme consta dos documentos colacionados pelo próprio autor. Quanto à alegada ausência de assinatura na intimação endereçada a ele, apelado, o fato é indiferente e não causa qualquer prejuízo, uma vez que a intimação ocorreu via Painel Administrativo, sendo lida pelo militar com antecedência. O princípio da instrumentalidade das formas garante a utilidade do procedimento se não houver prejuízo material aos direitos inerentes à relação processual, já que o processo é meio para a obtenção de um provimento judicial adequado e não um fim em si mesmo. No processo administrativo, o princípio em tela tem inteira aplicação e, não havendo concreto prejuízo para a defesa, não há que se falar em nulidade, conforme dispõe o art. 69 da Lei Estadual n. 14.310/2002: Art. 69 – A nulidade do processo ou de qualquer de seus atos verificar-se-á quando existir comprovado cerceamento de defesa ou prejuízo para o acusado, decorrente de ato, fato ou omissão que configure vício insanável. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse sentido se encontra, como bom exemplo, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais - TJMG, nos termos do aresto colacionado: A aplicação dos princípios e preceitos jurídicos deve resultar na adequação dos meios à finalidade de interesse público que se quer atingir. A declaração de nulidade somente deve ser pronunciada em face da real existência de prejuízo daquele que houve a sua defesa supostamente cerceada. [...] Portanto, ainda que tenha havido alguma violação formal do devido processo legal, é de se questionar a utilidade da anulação do ato administrativo de exclusão do apelado das fileiras da PMMG em face dos fatos que ele próprio protagonizou. (Ap. Cível 1.0000.00.206.2719/000, Rel. Des. Carreira Machado, 4ª C. Cível, j. 24/05/2001) Por fim, no caso dos autos, notadamente quanto ao processo administrativo, houve ampla defesa quanto à acusação imputada, com oferta de todos os meios de defesa, bem como o autor foi intimado dos atos e decisões, apresentando, inclusive, recurso encaminhado ao Comandante-Geral da PMMG, devidamente analisado e decidido. E isso somente foi possível pelo conhecimento inequívoco de tudo, ou seja, pela observância do contraditório. Portanto, não existem vícios a macular a plena eficácia do ato punitivo. Em relação à punição aplicada, 6 (seis) horas de prestação de serviço e perda de 15 (quinze) pontos no conceito funcional, verifico que se encontra estabelecida em parâmetros bem razoáveis, conforme a previsão expressa na legislação aplicável à espécie, notadamente na Lei n. 14.310/2002, pois foram observadas a modalidade da pena e a proporção da pena ao caso concreto para a fixação. Ante o exposto, dou provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição e, por conseguinte, manter intocado o ato administrativo punitivo do militar Sílvio César Cruvinel nos autos do Procedimento de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 114.254/15. Inverto o ônus da sucumbência e condeno o autor, apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes últimos fixados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), suspendendo a exigibilidade em face da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. É como voto. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Pedindo vênia ao eminente relator, entendo que deve ser negado provimento ao presente recurso. O apelado foi submetido à Comunicação Disciplinar n. 114.254/2015 - 4º BPM, sob a imputação de haver faltado ao treinamento policial extensivo semanal da 212ª Cia PM-4º BPM, programado para 09/07/2015, das 8 às 11 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 horas. Foi sancionado por infração disciplinar que é prevista no inciso III do artigo 14 do CEDM. O inciso III do artigo 14 do CEDM descreve como infração disciplinar a conduta de: III – deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir; É fácil constatar que a conduta atribuída ao apelado não se enquadra no referido dispositivo legal. Se é correto afirmar que cabe à Administração Pública fazer a subsunção do fato à norma disciplinar, também é corretor afirmar que cabe ao Poder Judiciário fazer o controle de legalidade do ato administrativo. No caso em exame, pode-se constatar que a sanção disciplinar foi aplicada em desacordo com a previsão legal. Tal constatação não adentra o mérito do ato administrativo, mas diz respeito à sua legalidade. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso para manter a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. Desembargador Relator para dar provimento ao recurso do Estado, mantendo a decisão proferida pela Instituição Militar. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, SORTEADO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DES. JADIR SILVA, SORTEADO Acompanho o eminente Desembargador relator para dar provimento ao recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais e manter íntegro o ato punitivo disciplinar exarado em desfavor do apelante. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de março de 2021. Des. Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator